Tribunal: STF
Processo: ARE 1574443
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL: AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE EM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (TELEFONIA CELULAR). ENVIO DE CHIPS SEM PRÉVIO PEDIDO DOS CONSUMIDORES. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE (ATIVA E PASSIVA). QUESTÕES DECIDIDAS EM DESPACHO SANEADOR E OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CORTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO, QUANTO A TAIS MATÉRIAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PLEITOS EXORDIAIS QUE SE REFEREM APENAS AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (TELEFONIA CELULAR). DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA QUE ABRANGEM INTERNET E TELEVISÃO POR ASSINATURA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA DO OBJETO DA LIDE. POSSIBILIDADE DE DECOTAR O EXCESSO SEM NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE INTEGRAL DO DECISUM. ALEGADA INVASÃO DE PRERROGATIVAS REGULATÓRIAS DA ANATEL E NECESSIDADE DE ENVIO DE COMUNICAÇÃO A TAL AGÊNCIA REGULADORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. ARGUMENTOS AFASTADOS. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITOS CONSTANTES NO CDC. TUTELA QUE, POR FORÇA DE LEI, É DE INCUMBÊNCIA TAMBÉM DO ENTE MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE MATÉRIA REGULATÓRIA PROPRIAMENTE DITA. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA DESNECESSÁRIA. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. OCORRÊNCIA, EM PARTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL EM DOIS DOS QUATRO MUNICÍPIOS DA COMARCA DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO, PELA RÉ, DO DEVER DE, PROATIVAMENTE, INFORMAR A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA EM TAIS LOCALIDADES. DADO ESSENCIAL E CAPAZ DE INFLUIR NA VONTADE DO CONSUMIDOR. ILICITUDE DA ATUAÇÃO DA FORNECEDORA EVIDENCIADA. ENVIO DE CHIPS DE TELEFONIA CELULAR SEM PEDIDO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. CDC, ART. 39, III. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE DANO. PRECEDENTE DO STJ EM CASO ANÁLOGO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO INVIÁVEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO CASO DO ENVIO DOS CHIPS. ORDEM QUE PODE SER OBSERVADA DE IMEDIATO. CONCESSÃO, TODAVIA, DE PRAZO QUANTO AO RESTANTE DAS ORDENS, EIS QUE PODEM DEMANDAR PROVIDÊNCIAS PARA SUSPENSÃO DAS PUBLICIDADES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. I do art. 109 e o art. 170 da Constituição da República.  



    Argumentou que “a tutela concedida na origem envolve matéria regulatória, de competência da agência reguladora, a ensejar, por isso, evidente violação ao princípio da separação dos poderes. Com efeito, somente à ANATEL, dentro do quadro de suas atribuições funcionais, cabe estabelecer obrigações ou penalidades relativas a determinados serviços prestados pela recorrente. Mas o acórdão recorrido, tal como se agência reguladora fosse, impôs obrigações de natureza regulatória, inclusive a despeito de qualquer respaldo normativo, sem a necessária expertise para regular o setor de telecomunicações” (fls. 6-7, e-doc. 56).  



    Ponderou ser “a União Federal o ente político competente para legislar e regulamentar a prestação dos serviços de telecomunicações, sejam eles sob o regime público ou privado, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. E a União Federal outorgou à ANATEL a competência para organizar a implantação das redes de telecomunicações no país (CF, arts. 21, XI, e 22, IV, c/c arts. 1º, 8º e 19 da Lei Geral de Telecomunicações), editando as normas regulamentares e adotando as medidas necessárias ao seu cumprimento” (fl. 7, e-doc. 56).  



    Sustentou “cabe[r] somente à ANATEL emitir normas sobre a prestação de serviço geral de telecomunicações, ainda mais em regime privado. E cabe[r] à Anatel, exclusivamente, traçar parâmetros de aferição da qualidade do serviço de telecomunicações prestado pelas empresas, do mesmo modo que, por consequência lógica, cabe à Agência a fiscalização da prestação do serviço, de acordo com os critérios por ela definidos” (fls. 13-14, e-doc. 56).  



    Concluiu ser “descabido atribuir-se ao Poder Judiciário competência para, em violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes (CF, arts. 2º e 5º, II) promover a averiguação com relação à qualidade do serviço SMP prestado no Município de Modelo/SC e, por conseguinte, a liberação de propaganda pela recorrente, ou, ainda mais graves, de cobrança de serviços devidamente contratados dentro dos parâmetros legais e de acordo com o dever de informação” (fl. 15, e-doc. 56).  



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para “afasta[r] as obrigações impostas por violarem a competência normativa e fiscalizatória da ANATEL, atribuída a ela pela Constituição Federal, além de violarem a legalidade e a separação de poderes” (fl. 15, e-doc. 56). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de deserção (e-doc. 73).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “incontroverso que o prazo para a regularização do preparo do recurso teve início em 2.12.2020 e findou-se em 9.12.2020. No entanto, diferentemente da conclusão a que chega a r. decisão agravada, o recolhimento das custas complementares foi efetuado no dia 8.12.2020, e o protocolo do comprovante efetuado no dia 9.12.2020, ou seja, dentro do prazo legal, como se comprova na certidão anexa expedida pelo Tribunal de origem (doc. 1)” (fl. 5, e-doc. 78).  



    Assevera que, “como se pode conferir, o preparo e o peticionamento foram realizados dentro do prazo legal, em 9.12.2020, conforme comprovantes de evento 135 (mais especificamente no ‘COMP128’, páginas 3 e 5)” (fl. 5, e-doc. 78). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à deserção do recurso extraordinário, pois houve tempestiva comprovação do recolhimento em dobro do preparo em 8.12.2024 (e-doc. 69).  



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra OI S/A – Em Recuperação Judicial, na qual pedida a condenação da empresa para que “(i) se abstenha de enviar chip de telefonia móvel aos consumidores da Comarca de Modelo; (ii) que se abstenha de veicular propaganda e oferta de serviço de telefonia móvel na Comarca, por qualquer meio de comunicação, inclusive devendo retirar a publicidade no sítio eletrônico; (iii) que se abstenha de realizar cobrança dos consumidores o serviço de telefonia móvel (STFC); e (iv) bem como para que promova a correção no seu site acerca da omissão da área de cobertura em cada cidade da Comarca de Modelo” (fl. 8, e-doc. 1).



    O juiz da Vara Única da comarca de Modelo/SC julgou procedente o pedido para: “a) reconhecer a prática abusiva e realização de publicidade enganosa realizada pela requerida OI S/A, consistente na remessa de chips de telefonia celular sem a prévia solicitação de consumidores, e na contratação/venda de serviços de internet e de telefonia móvel sem possibilidade técnica para a prestação do serviço; b) determinar que a requerida OI S/A se abstenha de veicular, em seu site oficial, rádio, televisão, jornal, periódico e em qualquer outro meio de comunicação, publicidade relativa aos serviços de internet, TV e telefonia móvel referente aos municípios pertencentes à Comarca de Modelo/SC (Modelo, Serra Alta, Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste), enquanto não regularizada a prestação desses serviços nesses locais; c) determinar que a requerida OI S/A se abstenha remeter chip de telefone celular móvel sem prévia e expressa solicitação do consumidor; e d) determinar que a requerida OI S/A se abstenha de promover cobrança de contas referentes ao serviço de telefonia móvel (STFC) dos consumidores residentes na Comarca de Modelo/SC, enquanto não regularizada a prestação desse serviço. Em caso de descumprimento das determinações supra, fixo multa diária em R$ 5.000,00, (cinco mil reais) com fulcro no artigo 84, § 4º, do CDC. O Tribunal de origem conheceu em parte da apelação e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, a fim de (fls. 1156-1190): b) reconhecer a nulidade parcial da sentença, dela decotando as disposições acerca de serviços que não o de telefonia móvel; c) no mérito, dar parcial provimento ao recurso para: c.1) reconhecer a inexistência de publicidade enganosa quanto ao SMP nos Municípios de Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste; c.2) adequar a condição imposta pela sentença para cessação das obrigações impostas, determinando que se submetam à disponibilização efetiva do serviço em Modelo e em Serra Alta; c.3) fixar o prazo de 30 dias para cumprimento das obrigações referentes à publicidade; e d) redistribuir os ônus sucumbenciais” (fl. 5, e-doc. 13).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no mérito, deu parcial provimento à apelação para: “reconhecer a inexistência de publicidade enganosa quanto ao SMP nos municípios de Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste; adequar a condição imposta pela sentença para cessação das obrigações impostas, determinando que se submetam à disponibilização efetiva do serviço em Modelo e em Serra Alta; fixar o prazo de 30 dias para cumprimento das obrigações referentes à publicidade; redistribuir os ônus sucumbenciais” (fl. 30, e-doc. 26).  



    No voto do acórdão recorrido, o Tribunal de origem afastou a alegação da agravante quanto à “manifesta usurpação de competência da ANATEL” (fl. 5, e-doc. 56), com os seguintes fundamentos:



    “Antes de passar à análise do mérito propriamente dito, duas anotações iniciais são indispensáveis: a) a inocorrência da alegada invasão da prerrogativa regulatória da ANATEL, com consequente violação à separação dos Poderes; e b) a desnecessidade da comunicação à referida agência reguladora, na forma do despacho de fl. 397. 



    Quanto ao primeiro tópico, de se relembrar que a autarquia em questão, por força do artigo 19 da Lei n. 9.472/97, atua especialmente na execução da política nacional de telecomunicações, notadamente no que tange à regulação do setor e à fiscalização de conformidade da atuação dos prestadores de serviço. Portanto, a atuação diz muito mais com a realização da atividade-fim, com o cerne do negócio, não com situações laterais, como a publicidade encetada pelas companhias telefônicas. Neste sentido, se o presente feito dissesse respeito a questões técnicas ou regulatórias é que se poderia cogitar da necessidade de interveniência da agência reguladora; todavia, nada disso é tratado no feito, tornando de todo despicienda eventual intervenção do ente. 



    Não fosse isto bastante, de se ver que as competências da ANATEL são ditadas por lei; as prerrogativas ministeriais de defesa do consumidor, para além da previsão na legislação ordinária, encontra assento também na Constituição Federal, conforme anteriormente exposto ao se abordar o tema da legitimidade ativa ad causam. Disto decorre que, mesmo incumbindo à entidade governamental ‘reprimir infrações dos direitos do usuário’ (Lei 9.472/97, art. 19, XVIII), não se pode falar que se trate de atribuição exclusiva, havendo, em verdade, concorrência de diversos órgãos para assegurar os direitos dos consumidores, em especial quando a pretensão está fulcrada na lei e não em normativos da própria agência. 



    Portanto, não há que se falar em invasão da competência do Poder Executivo” (fls. 17-18, e-doc. 26).  



    A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, não há fundamento para a inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal. Confiram-se, neste sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANATEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da ANATEL na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal.  



    2. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública”. Ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos transindividuais e individuais homogêneos.



    3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo  legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.496.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e do Consumidor. Serviço de telefonia. Definição de tarifas por área. Chamadas locais e interurbanas. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Anatel. Ausência de interesse. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há falar na inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a agência reguladora não tenha demonstrado qualquer interesse no feito. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 809.051-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2013).  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Quando da análise do mérito do RE 571.572/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Corte, reiterou-se o entendimento de que não há, in casu, interesse jurídico e econômico da ANATEL a ensejar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. II – Ademais, reafirmou-se que a discussão acerca da cobrança indevida de pulsos excedentes demanda a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 558.402-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.12.2008).  



    7.  Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para se determinarem providências necessárias aos entes administrativos de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO.  
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.522.365-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.145-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.230.668- AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).  



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora